Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0747028-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE VIANA DE MESQUITA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada há a prover em relação à petição de ID 67844037, pois a circunstância relatada não constitui fato novo, uma vez que, no recurso, já foram lançadas as razões pelas quais a parte entende ser necessária a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais. Além disso, o alegado descumprimento da sentença deve ser informado ao Juízo de origem, a quem compete dar início ao procedimento próprio para cumprimento. Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital